Tribunal: STF
Processo: RE 1314829
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 5, p. 17):
    “APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.
    1. O laudo produzido em juízo é conclusivo ao afirmar a incapacidade permanente e parcial do autor para o labor de pedreiro, além da possibilidade de readaptação, a ensejar o direito ao restabelecimento do benefício auxílio-doença.
    2. O restabelecimento do benefício previdenciário deve ocorrer no dia seguinte à cessação indevida. Precedentes.
    3. Consectários legais. Os juros de mora devem ser calculados na forma do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ao passo que a correção monetária deverá ser calculada pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo INPC.
    4. Recurso de apelação conhecido e provido.” (grifei)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, e 100, § 12, da Constituição da República, bem como ao quanto decido no RE-RG 870.947 (Tema 810), apreciado sob o regime da repercussão geral.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “os e. Julgadores determinaram, data vênia, indevidamente, que a correção monetária das parcelas vencidas do benefício concedido seria calculada pelo índice do INPC, contrariando a posição do STF” (eDOC 8, p. 43).
    Aduz-se, ainda, que acórdão recorrido “afastou retroativamente a Lei 11.960/2009, sem aguardar a modulação de efeitos que o STF havia prometido e que foi realizada em 25/03/2015” (eDOC 8, p. 50).
    Ao fim, assevera que o entendimento do Tribunal de origem contrariou o princípio da legalidade ao afastar a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, requerendo, assim, “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando-se o r. acórdão a fim de que seja aplicado o índice de correção monetária nos termos do art. 1°-F da Lei n.° 9.494/97, alterado pela Lei n.° 11.960/09” (eDOC 8, p. 57).
    A Presidência do TJ/TO encaminhou os autos ao órgão julgador de origem para possível adequação ao Tema 810 do STF (eDOC 10, p. 118-124). 
    A 1ª Câmara Cível do TJ/TO, por sua vez, sustentou que o acórdão recorrido não destoou do entendimento desta Corte, consignando, ainda, que o índice a ser utilizado no caso dos autos seria o do INPC, conforme o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a síntese do julgado (eDOC 10, p. 128):
    “REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/15. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO CONJUGADA DO RE No 870.947/SE E DO RESP No 1.492.221/PR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
    1. À luz do art. 1.040, inciso II, do CPC vigente, desnecessário o reexame do acórdão, eis que em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, com repercussão geral conhecida, assim como com o Resp no 1.492.221/PR, julgado recentemente pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos.
    2. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Precedentes.
    3. Reexame conhecido, nos termos do art. 1.040, II, do CPC vigente, contudo, mantidos o acórdão e seu respectivo voto condutor por seus próprios fundamentos.” (grifei)
    A Presidência do Tribunal, vislumbrando possível divergência entre o julgado de origem e o entendimento do STF acerca da matéria, admitiu o extraordinário (eDOC 11, p. 30-39).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece parcial provimento.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ao ratificar o acórdão ora recorrido, sustentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 10, p. 130-135):
    “Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, objeto do presente reexame, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza.
    (...)
     Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o Resp n° 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses sobre a correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública.
    Na oportunidade, restou consignado que, uma vez que o art. 1º-F da Lei no 9.494/97, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza, da mesma forma não poderá ser utilizado para fins de atualização monetária de condenações de natureza previdenciária.
    Sendo assim, registrou que o art. 41-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 11.430/2006, previu expressamente o índice a ser aplicado e, em função disso, consagrou o entendimento no sentido de que no período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
    O Ministro Relator Mauro Campbell Marques, em seu voto condutor do acórdão, assim anotou:
    ‘3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1 0 -F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).’ 
    Sendo assim, por se tratar o caso de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o indexador utilizado para fins de correção monetária deve ser o INPC, e não a TR, como pretende a autarquia previdenciária, como restou expressamente consignado no voto condutor do acórdão objeto de reexame.” (grifei) 
    Sendo assim, no ponto aqui controvertido, qual seja, aplicação do INPC para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, verifico que o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do referido tema de repercussão geral, deixou explicitamente consignado que o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme destaco do voto condutor do mérito da questão, proferido pelo Rel. Min. Luiz Fux:
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” (grifei)
    Posteriormente à fixação da tese de repercussão geral, em sede de embargos de declaração, quando a Corte debruçou-se na questão da modulação dos efeitos da decisão, o Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão, também articulou, uma vez mais, acerca da idoneidade do IPCA para correção dos créditos devidos pela Fazenda Pública, in verbis:
    “O créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.” (grifei)
    Nesse sentido:
    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2020 - grifei)
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu, em parte, do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida, notadamente no que se refere à aplicação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de origem que aplique o IPCA-E como índice de correção da condenação imposta à Fazenda Pública no presente caso, conforme entendimento proferido nos autos do RE 870.947-RG.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente